Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-80.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000967-80.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Everton Rosa dos Santos

Advogado(s)
:
CAMILA PITA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE PISTOLA CALIBRE 9MM E ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXA
ME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03), em concurso material, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a alegação de quebra da cadeia de custódia em razão da divergência de peso da droga nos laudos periciais; (iii) definir se a conduta se amolda ao tipo de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), considerando a quantidade de entorpecente e as demais circunstâncias do flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos de agentes policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, possuem plena validade probatória e são aptos a fundamentar o decreto condenatório.

4.
A divergência entre a massa da substância entorpecente indicada no laudo de constatação e a utilizada no laudo definitivo não configura quebra da cadeia de custódia, por se tratar de procedimento técnico padrão, no qual parte da amostra é consumida durante a análise química.

5.
A desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) resta inviabilizada quando, para além da quantidade de droga, as circunstâncias do flagrante – como a posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e o histórico do agente como liderança de facção criminosa – indicam a destinação comercial do entorpecente.

6.
A valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como o comprovado papel de liderança exercido pelo réu em organização criminosa, o que extrapola a normalidade do tipo penal.

7.
O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é incompatível com a condição de réu reincidente e com a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas, requisitos que devem ser afastados para a concessão da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal consistente em depoimentos de agentes policiais é idônea para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios e prestada sob o contraditório judicial. 2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida em poder do agente, somada a elementos que indicam seu papel de liderança em organização criminosa
e reincidência específica
, constitui circunstância fática que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, afasta a tese de desclassificação para uso pessoal. 3. A reincidência e a comprovação da dedicação do réu a atividades criminosas são óbices legais à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68 e 69. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e § 4º. Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000967
-
80
.202
5
.8.05.0
271

da Comarca de
Valença/BA
, sendo Apelan
te
EVERTON ROSA DOS SANTOS
, e A
pelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto
, na forma do Voto da relatora.

Salvador, .